Tribunal: TJES
Processo: 5007924-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007924-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CICERO MARQUES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007924-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CICERO MARQUES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL PEREIRA BASTOS - ES41280, SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO - ES28593

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos de ação penal que apura, em tese, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A impetração sustentou excesso de prazo para formação da culpa, sob o argumento de que o paciente foi preso em flagrante em 07.11.2025, teve a prisão convertida em preventiva e permanecia custodiado, em 16.04.2026, há aproximadamente 160 dias, sem encerramento da instrução criminal e sem previsão de sentença.

A defesa alegou ausência de contribuição para a demora, baixa complexidade da ação penal, violação à razoável duração do processo e possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, requerendo, liminarmente e no mérito, a soltura do paciente ou a revogação da custódia.

O pedido liminar foi indeferido por ausência de documentação suficiente para aferição imediata da tese defensiva. Prestadas informações pelo Juízo de origem, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser conhecido sem prova pré-constituída suficiente do alegado constrangimento ilegal; (ii) saber se o tempo de prisão cautelar caracteriza excesso de prazo para formação da culpa; e (iii) saber se é cabível a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus, por possuir rito célere e cognição sumária, exige prova pré-constituída, segura e inequívoca do constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória, reconstrução ampla da marcha processual ou exame vertical de atos não juntados pela parte impetrante.

Em alegação de excesso de prazo, incumbe à defesa demonstrar, desde logo, por documentos idôneos, o marco inicial da custódia, a fase atual da ação penal, os atos praticados, eventuais paralisações, requerimentos das partes, redesignações, decisões judiciais e circunstâncias aptas a evidenciar inércia estatal injustificada.

A impetração não foi instruída com peças indispensáveis ao controle seguro da legalidade da custódia, notadamente as decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva, andamento completo do processo de origem, atas, certidões, manifestações processuais e documentos capazes de demonstrar que a demora decorreu exclusivamente de inércia estatal.

A tese de excesso de prazo não se resolve por critério meramente aritmético. A aferição da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, deve observar as peculiaridades do caso concreto, como número de acusados, natureza da imputação, diligências realizadas, conduta das partes, necessidade de intimações, atuação da defesa, eventual contribuição de corréus e providências adotadas pelo juízo.

Ainda que superado o óbice de conhecimento, as informações prestadas pelo Juízo de origem não revelam flagrante ilegalidade, pois indicam que a prisão em flagrante ocorreu em 07.11.2025, foi convertida em preventiva em 09.11.2025 e reavaliada em 02.02.2026 e 05.05.2026, com fundamento na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na gravidade concreta da conduta imputada.

O processo de origem apresentou tramitação documentada, com passagem pelo Juízo das Garantias, redistribuição ao juízo competente, notificação do paciente, apresentação de defesa prévia, manifestação do Ministério Público, manutenção da custódia e recebimento parcial da denúncia, o que impede o reconhecimento, de plano, de paralisação injustificada ou desídia estatal manifesta.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal, exige juízo concreto de adequação e suficiência. Ausentes o inteiro teor das decisões cautelares e elementos completos sobre o contexto da prisão e as circunstâncias pessoais e processuais do paciente, não há base segura para deferir a medida na via estreita do habeas corpus.

Conforme destacado no parecer ministerial, “meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não produzem prova em juízo”, cabendo ao impetrante instruir a ordem com elementos concretos aptos à demonstração imediata da coação ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus não conhecido, por ausência de prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado, com prejuízo do pedido liminar anteriormente indeferido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre excesso de prazo e excepcionalidade da prisão preventiva, inclusive em ações penais por tráfico de drogas, sem identificação específica no texto-base.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Cícero Marques da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal nº
5013618-12.2025.8.08.0014
. O processo de origem apura, em tese, a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de novembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo a prisão sido convertida em preventiva. Alega que, até 16 de abril de 2026, o paciente permanecia segregado cautelarmente há aproximadamente 160 dias, sem encerramento da instrução criminal e sem previsão de sentença.

Afirma que a manutenção da custódia por tempo excessivo configura constrangimento ilegal, por violar o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, além da dignidade da pessoa humana. Sustenta que a demora não foi provocada pela defesa.

Defende que o feito não apresenta complexidade capaz de justificar a demora, pois envolveria apenas dois réus e imputação única de tráfico de drogas. Aduz que a prisão cautelar, nas circunstâncias narradas, assumiria feição de antecipação de pena, sem culpa formada.

A defesa também sustenta ser possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com fundamento nos artigos 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre excesso de prazo e excepcionalidade da prisão preventiva, inclusive em ações penais por tráfico de drogas.

Ao final, requereu, liminarmente, a soltura do paciente, com expedição de alvará, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pediu a concessão definitiva da ordem para relaxar a prisão preventiva por excesso de prazo, com confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido.

O Juízo de origem prestou as informações solicitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Criminal Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007924-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CICERO MARQUES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL PEREIRA BASTOS - ES41280, SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO - ES28593

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Cícero Marques da Silva, com pedido de revogação da prisão preventiva, expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa.

A impetração afirma que o paciente foi preso em flagrante em 07 de novembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com posterior conversão da prisão em preventiva.

Sustenta que, até 16 de abril de 2026, a custódia cautelar perdurava por aproximadamente 160 dias, sem encerramento da instrução criminal e sem previsão de sentença, embora se trate, segundo a defesa, de processo de baixa complexidade, com apenas dois acusados e imputação única de tráfico de drogas.

A defesa afirma, ainda, que não contribuiu para eventual demora processual. Com apoio no princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sustenta que a manutenção da segregação cautelar representa antecipação de pena e constrangimento ilegal.

Por tal razão, requer a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida porque a impetração não foi instruída com documentação suficiente para aferição imediata da tese defensiva. Naquela decisão, consignou-se a ausência de peças essenciais, entre elas a decisão que converteu a prisão em preventiva, decisões posteriores de manutenção da custódia, denúncia, certidões de andamento, atas de audiência, eventuais redesignações, manifestações das partes e elementos aptos a demonstrar, com segurança, a fase processual, eventual contribuição defensiva para a demora e a complexidade concreta da ação penal.

Prestadas informações, a autoridade apontada coatora esclareceu que a ação penal foi proposta contra Cícero Marques da Silva e Mateus Souza da Silva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, os acusados traziam consigo 06 tabletes de maconha, com aproximadamente 30g cada, 18 unidades de maconha, com aproximadamente 05g cada, 04 buchas de maconha, 81 pedras de crack e 25 pinos de cocaína, além de manterem em depósito 14 pinos de cocaína, todos destinados, em tese, à venda e consumo por terceiros.

O Juízo de origem informou, ainda, que o paciente foi preso em flagrante em 07 de novembro de 2025; que a audiência de custódia ocorreu em 09 de novembro de 2025; que a prisão foi convertida em preventiva naquela oportunidade; e que a custódia foi mantida por decisões proferidas em 02 de fevereiro de 2026 e 05 de maio de 2026, com fundamento na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na gravidade concreta da conduta imputada.

Também consta das informações que o feito tramitou perante o Juízo das Garantias até redistribuição à 1ª Vara Criminal de Colatina em 07 de janeiro de 2026. O paciente foi notificado em 19 de janeiro de 2026 e apresentou defesa prévia, por meio de defesa constituída, com pedido de liberdade provisória, ao qual o Ministério Público se opôs.

Em 13 de maio de 2026, foi proferida decisão recebendo parcialmente a denúncia em relação ao paciente. Na mesma ocasião, os autos aguardavam apresentação de defesa prévia pelo corréu Mateus Souza da Silva, denunciado solto, após nomeação de defensor dativo, para posterior inclusão em pauta de audiência.

Antes do exame das teses defensivas, impõe-se delimitação subjetiva da impetração.

Embora trechos da inicial e do parecer ministerial façam referência a Cícero Marques da Silva e Mateus Souza da Silva, a autuação deste
habeas corpus
indica apenas Cícero Marques da Silva como paciente.

Além disso, as informações prestadas pelo Juízo de origem registram que Mateus Souza da Silva responde ao processo em liberdade. Dessa forma, o exame da alegada coação ilegal fica restrito à custódia cautelar de Cícero Marques da Silva.

Feita tal delimitação, verifica-se que a impetração não comporta conhecimento, tal como opinou a Procuradoria-Geral de Justiça.

O
habeas corpus
constitui ação constitucional de rito célere e cognição sumária. Exatamente por isso, exige demonstração documental prévia, segura e inequívoca do constrangimento ilegal alegado. Não se admite dilação probatória, reconstrução ampla da marcha processual nem exame vertical de atos não trazidos aos autos pela parte impetrante.

Essa exigência não traduz formalismo excessivo. Ao contrário, decorre da própria natureza do
writ
. Quando se afirma excesso de prazo, compete à defesa demonstrar, desde logo, por meio de documentos idôneos, o marco inicial da custódia, a fase atual da ação penal, os atos praticados, eventuais períodos de paralisação, requerimentos das partes, redesignações, decisões judiciais e circunstâncias aptas a revelar inércia estatal injustificada.

No caso concreto, a impetração limitou-se a afirmar que o paciente está preso há aproximadamente 160 dias, sem encerramento da instrução.

Não foram juntadas peças indispensáveis para controle seguro da legalidade da custódia, notadamente decisões de decretação e manutenção da preventiva, andamento completo do processo de origem, atas, certidões, manifestações processuais e documentos capazes de demonstrar que a demora decorreu exclusivamente de inércia estatal.

A ausência desses elementos compromete o conhecimento da ordem. A tese defensiva de excesso de prazo exige análise global da tramitação processual. Não basta contagem aritmética.

O julgador deve considerar peculiaridades do caso, número de acusados, natureza da imputação, diligências realizadas, conduta das partes, necessidade de intimações, atuação da defesa, eventual contribuição de corréus, complexidade concreta e providências já adotadas pelo juízo.

Sem acervo documental mínimo, não há como concluir, de plano, que a prisão cautelar se tornou ilegal por decurso de prazo. Também não há como verificar a alegação defensiva de ausência de contribuição para a demora. Tal afirmação depende de cronologia processual completa, que não acompanha a inicial.

O parecer ministerial, nesse ponto, merece acolhimento.

Conforme destacado pelo Procurador de Justiça Criminal Benedito Leonardo Senatore, “meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não produzem prova em juízo”, cabendo ao impetrante instruir o
habeas corpus
com elementos concretos aptos à demonstração imediata da coação ilegal.

A defesa invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça em que reconhecido excesso de prazo em prisões preventivas relacionadas a delitos de tráfico de drogas.

Esses julgados, contudo, não dispensam o exame das particularidades do caso concreto nem afastam o ônus de prova pré-constituída. Pelo contrário, o reconhecimento de excesso de prazo pressupõe base documental suficiente para demonstrar demora injustificada, ausência de complexidade relevante e inexistência de contribuição defensiva ou de circunstâncias processuais legítimas.

Ainda que superado o óbice de conhecimento, não se verifica flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício.

As informações prestadas pelo Juízo de origem revelam que o paciente foi preso em flagrante em 07 de novembro de 2025 e teve a prisão convertida em preventiva em 09 de novembro de 2025. Também indicam reavaliações posteriores da custódia em 02 de fevereiro de 2026 e 05 de maio de 2026. A

ssim, não se está diante de prisão esquecida ou mantida sem qualquer controle judicial posterior.

A autoridade coatora informou que a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e diante da gravidade concreta da conduta. Embora as decisões respectivas não tenham sido juntadas integralmente pela defesa, as informações judiciais permitem constatar que houve fundamentação cautelar indicada no processo de origem. Sem o inteiro teor dessas decisões, não é possível acolher, nesta via estreita, tese de ausência de fundamentação concreta ou de suficiência automática de cautelares diversas.

Também não se identifica, pelas informações disponíveis, paralisação injustificada capaz de tornar a custódia manifestamente ilegal.

O feito passou pelo Juízo das Garantias, foi redistribuído ao juízo competente em 07 de janeiro de 2026, houve notificação do paciente em 19 de janeiro de 2026, apresentação de defesa prévia com pedido de liberdade provisória, manifestação contrária do Ministério Público, decisão de manutenção da custódia e recebimento parcial da denúncia em 13 de maio de 2026.

É certo que o paciente permanece preso desde novembro de 2025 e que, pelas informações prestadas, a audiência de instrução ainda dependia de providência relativa ao corréu solto. Esse lapso temporal exige atenção do juízo de origem e atuação prioritária, especialmente porque há réu preso. Todavia, o cenário documentado não autoriza afirmar, de plano, constrangimento ilegal manifesto.

A razoável duração do processo não se confunde com prazo rígido e abstrato. A jurisprudência consolidou compreensão de que eventual excesso deve ser aferido conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do processo. A prisão cautelar não pode perdurar indefinidamente, mas também não se torna ilegal apenas pelo transcurso de determinado número de dias, quando há tramitação em curso e inexistem elementos seguros de desídia estatal.

A alegação defensiva de baixa complexidade também não basta para concessão da ordem. Embora a denúncia envolva dois acusados e imputação centrada no artigo 33 da Lei de Drogas, as informações judiciais descrevem apreensão de drogas variadas, em múltiplas porções, incluindo maconha, crack e cocaína.

Também há corréu, necessidade de defesa prévia e posterior designação de audiência. Tais circunstâncias não transformam o processo em causa complexa por si só, mas impedem conclusão automática de simplicidade absoluta e de ilegalidade patente pelo mero decurso temporal.

No mesmo sentido, a afirmação de que a prisão representa antecipação de pena não encontra suporte documental suficiente. A custódia preventiva, por natureza, não se confunde com execução antecipada da sanção quando decretada e mantida por fundamentos cautelares.

Para afastar tais fundamentos, caberia à defesa trazer ao
habeas corpus
o teor das decisões que decretaram e mantiveram a prisão, demonstrando ausência de contemporaneidade, fundamentação abstrata, inexistência de risco processual ou suficiência inequívoca de cautelares. Isso não ocorreu.

O pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas também não pode ser acolhido.

A aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal exige juízo concreto de adequação e suficiência. Sem o inteiro teor das decisões cautelares, sem certidão de antecedentes, sem elementos completos sobre o contexto da prisão e sem exame documentado das circunstâncias pessoais e processuais do paciente, não há base segura para substituir, nesta via, prisão preventiva mantida pelo juízo natural da causa.

O fato de o Ministério Público de primeiro grau haver se manifestado contra o pedido de liberdade provisória e de a prisão ter sido posteriormente mantida em decisão de 05 de maio de 2026 reforça a necessidade de exame com base documental completa.

O
habeas corpus
não pode servir para substituir tal análise por presunções favoráveis ou desfavoráveis ao paciente, sobretudo quando a parte impetrante não instruiu o feito com documentos essenciais.

Também não há como acolher o pedido de relaxamento da prisão. Relaxa-se prisão ilegal.

No caso, a defesa não demonstrou nulidade da prisão em flagrante, ilegalidade da conversão em preventiva ou excesso de prazo manifesto. A tese apresentada diz respeito, em essência, à duração da custódia e à demora da instrução. Pelos elementos disponíveis, a providência juridicamente possível, caso houvesse demonstração suficiente, seria revogação da preventiva ou substituição por cautelares. Mesmo essas medidas, entretanto, não encontram lastro documental bastante no presente
writ
.

O pedido liminar, por fim, encontra-se prejudicado pelo julgamento de mérito desta impetração, especialmente porque já indeferido anteriormente em razão da ausência de documentação indispensável.

Diante desse quadro, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e não conheço do
habeas corpus
, por ausência de prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)